Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-69.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001226-69.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO, PAULA LIMA CLASEN DE MOURA, JULIO CESAR SANTOS AMBROZIO

APELADO: NADYSON ANDRADE KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA SANTOS, WANDERLEY SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO LIMITADA A 10%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por NG 20 Empreendimentos Imobiliários S/A e WAM Comercialização S/A contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Nadyson Andrade Kruschewsky, reconheceu a resilição do contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador e determinou a restituição de 90% dos valores pagos, descontada a comissão de corretagem, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato de multipropriedade firmado com o intuito de investimento e o percentual de retenção dos valores pagos em caso de distrato por iniciativa do comprador. Questiona-se também a legalidade da cobrança de taxa de fruição e a forma de restituição das quantias pagas.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC mesmo quando o imóvel é adquirido com propósito de investimento, diante da vulnerabilidade técnica e econômica do comprador.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do CDC ao investidor não profissional e ocasional.

A retenção de 10% dos valores pagos é proporcional, razoável e encontra amparo em precedentes do STJ e do TJBA.

A cobrança de taxa de fruição é indevida, pois não houve uso do imóvel.
A restituição deve observar a correção monetária desde o desembolso e os juros legais a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado no STJ.

O abatimento da comissão de corretagem é válido, nos termos da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º e 51; CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1785802/SP; STJ, REsp 1.551.956 (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2672525/ES; Súmula 543/STJ; TJ-BA, Apelação Cível 8018677-89.2021.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8018677-89.2021.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes
NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A
e parte recorrida
NADYSON ANDRADE KRUSCHEWSKY
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente relatora.